Tribunal: TJDFT
Processo: 0021831-28.2006.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. DISPOSITIVO LEGAL. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.

Não incabíveis embargos de declaração para fins de prequestionamento numérico, em que a parte pretende a menção expressa a dispositivo legal alegadamente violado, o que foi rechaçado pela fundamentação do acórdão, ainda que sem a indicação expressa do dispositivo legal, máxime porque a admissão dos recursos excepcionais está condicionada ao julgamento prévio da matéria impugnada e não à menção a artigos de lei.